Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708426-04.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: LOYANNE DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de LOYANNE DA SILVA PEREIRA. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito pela sentença de ID 42101979. A Autora interpôs apelação e o acórdão de ID 46539317, que negou provimento ao recurso, transitou em julgado em 20/06/2023 (ID 48140754). Recolhidas as custas finais e certificada a ausência de pendências para o arquivamento definitivo dos autos (IDs 63325455 a 63325458), a Autora requereu a sua “substituição processual” para constar no polo ativo a cessionária do crédito, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO - NÃO PADRONIZADOS (ID 63325959). A decisão de ID 63325972 deferiu o pedido determinou a comprovação do “cadastro da empresa autora no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe”. Certificado o transcurso in albis do prazo concedido (IDs 63325974 e 63325977), sobreveio a sentença de ID 63325992 que extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso III e § 3o, do Código de Processo Civil. Contra essa sentença a Autora interpôs APELAÇÃO alegando que não houve desídia de sua parte e que a extinção do processo não foi precedida de sua intimação pessoal e de seu advogado. É o relatório. Decido. O processo naturalmente não comporta duas sentenças, a não ser na hipótese de anulação da primeira ou de instauração da fase de cumprimento de sentença. Nenhuma dessas hipótese se verificou na espécie: a primeira sentença, também terminativa, foi confirmada por acórdão transitado em julgado, e não se instaurou fase de cumprimento de sentença. É nula, portanto, a sentença contra a qual foi interposta a presente apelação, mesmo porque não há que se falar em abandono de processo extinto. ISTO POSTO, declaro nula a sentença de ID 63325992 e julgo prejudicada a apelação. Publique-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator